Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÕES. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.658 A 1.660 DO CC. IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA CÔNJUGE NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA DAS PRESTAÇÕES PAGAS DURANTE A UNIÃO. PARTILHA DE VEÍCULO. MEAÇÃO DO VALOR DA VENDA DO BEM. MANUTENÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO PELO CÔNJUGE ANTES DO RELACIONAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVESTIMENTO DA AUTORA NO REFERIDO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do Código Civil. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
2. Se o imóvel em que residia o casal foi adquirido mediante financiamento em nome da autora, que continuou pagando as prestações após a separação fática do casal, deverão ser partilhadas apenas as parcelas pagas durante a união estável e subsequente casamento, com a devida correção, a serem apuradas em liquidação de sentença.
3. Quando o veículo é adquirido em nome do cônjuge e na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens, presume-se pertencente ao patrimônio do casal sobre o qual recai a partilha, no caso do divórcio. No caso, o documento de ID origem 75344968 comprova que a autora vendeu o ágio do veículo por R$6.000,00 (seis mil reais), de modo que a partilha deve ter por base tal montante e não o valor das parcelas pagas.
4. A simples alegação de que os direitos sobre o lote irregular foram adquiridos pelo apelado, sem demonstração da titularidade, e que, na constância do casamento, houve investimento da apelante no bem, não autoriza a sua partilha.
5. Se observado que os bens partilhados dependem de avaliação e o valor dado à causa na ação e nas reconvenções não correspondem ao acolhimento integral dos pedidos das partes, bem como não se pode aferir o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, correto o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), ao contrário do alegado pela apelante, guarda importância proporcional e consentânea com as particularidades da demanda, razão pela qual não há falar em sua minoração.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.